Tribunal: TCU
Processo: 003.489/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2034/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e nos termos do parecer do Ministério Público, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas a seguir relacionadas. 1. Processo TC- Processo 003.489/2026-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina do Nascimento (XXX.109.807-XX); Ariane Mirella de Souza Marques Pinto (XXX.533.572-XX); Eliana Maria Pereira da Silva Conte (XXX.659.457-XX); Francisley Martinez de Camargo (XXX.567.831-XX); Iara Silva do Nascimento Pinheiro (XXX.959.007-XX); Isabel Cristina Gomes Ferreira (XXX.210.527-XX); Maria Valdelice Alves do Nascimento (XXX.058.947-XX); Sandra Regina Marques Pety (XXX.229.142-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.